Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012803-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX NAVES FERREIRA - CPF: 002.432.261-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA. OBSTÁCULO À PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto por Alex Naves Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o regime aberto, em razão do inadimplemento da pena de multa imposta na sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, sem a comprovação de absoluta incapacidade financeira, pode constituir óbice ao deferimento da progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, vedando-se a presunção de hipossuficiência.

4. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, exigindo, para afastar o impedimento à progressão, a demonstração cabal da impossibilidade de pagamento da multa penal sem prejuízo do mínimo existencial.

5. No caso concreto, não houve demonstração de quitação da multa nem comprovação de absoluta incapacidade financeira do apenado, restando caracterizado o obstáculo jurídico à concessão da benesse pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º,
incs
. I e II; CP, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do reeducando
Alex Naves Ferreira
, insurgindo-se contra a decisão emanada do Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da execução penal SEEU n. 0002076-74.2015.8.11.0006, que indeferiu o pleito de progressão do regime semiaberto para o regime aberto, fundamentando-se no inadimplemento da pena de multa imposta.

Em suas razões (Id. 282002880, p. 37/40) a Defesa assevera que a ausência de quitação da multa penal não pode constituir óbice à progressão de regime, pleiteando, destarte, a reforma da decisão objurgada para que se defira a benesse requerida, independentemente do adimplemento da obrigação pecuniária.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 282002880, p.47/55), pugnou pela manutenção da decisão hostilizada, argumentando que a ausência de pagamento da pena de multa, ou a falta de demonstração inequívoca da incapacidade financeira do agravante, impossibilita o deferimento da progressão postulada.

Instado a se manifestar em sede de juízo de retratação, o Juízo
a quo
entendeu por bem manter a decisão anteriormente proferida, rejeitando, portanto, o pedido de reconsideração formulado. Assim, operou-se o juízo negativo de retratação, restando mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(Id. 282002880, p.62)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

Este é o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante Alex Naves Ferreira, regularmente qualificado nos autos, cumpre pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cumulada com 104 dias-multa, conforme Processo Executivo de Pena registrado sob o SEEU n. 0002076-74.2015.8.11.0006, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso com o art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), além do art. 69 do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19 de agosto de 2015.

Extrai-se dos autos que o juízo singular, mediante decisão prolatada em 12 de janeiro de 2022 (Id. 282002875, p. 120), determinou a elaboração de cálculo atualizado referente à pena de multa, com posterior intimação do apenado para realizar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que lhe foi esclarecido acerca da possibilidade de parcelamento da obrigação, devendo apresentar as condições em que poderia adimplir a sanção, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Já na decisão de Id. 282002880, p. 11, o magistrado a quo consignou que, embora o sistema tenha indicado a data de 16/09/2024 para a progressão do regime semiaberto ao aberto, o ora agravante não promoveu a quitação da multa penal imposta na sentença condenatória, tampouco comprovou absoluta incapacidade financeira para satisfazê-la, circunstâncias imprescindíveis para o deferimento de benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime.

O agravante, por sua vez, insurge-se, sustentando que o inadimplemento da pena de multa não pode configurar empecilho à progressão do regime prisional, afirmando que a legislação não estabelece tal condicionante.

Entretanto, razão não assiste à Defesa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi igualmente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste
’ (EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

[...]

Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).

No caso vertente, verifica-se que o magistrado singular decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores
, uma vez que o ônus da prova de eventual vulnerabilidade socioeconômica é do apenado, a quem incumbe provar não possuir condições para pagar a multa imposta, não lhe socorrendo a presunção de hipossuficiência, não havendo falar, pois, que a decisão malferiu a legislação ou jurisprudência dominante
.

Ademais, os autos não revelam qualquer elemento probatório que comprove a absoluta impossibilidade do reeducando em arcar com a multa fixada na sentença, tampouco foi suscitada tal circunstância nas razões recursais, evidenciando-se, assim, a ausência de requisito indispensável à concessão da benesse almejada.

Ante o exposto, inexistindo demonstração do adimplemento da pena de multa ou comprovação inequívoca da incapacidade financeira do apenado,
incabível a progressão de regime
, razão pela qual
o recurso defensivo deve ser desprovido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025